Tribunal: TJDFT
Processo: 0016661-02.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016661-02.2016.8.07.0009 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA, MARIA JOSE FIRMA DE SOUSA DESPACHO Em que pese certidão de ID 25062137, verifico que a ausência de preparo está justificada no recurso. Ficam neste ato intimadas as recorridas para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 25034051, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010